Tribunal: TJPA
Processo: 0802152-26.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802152-26.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROMULO SILVA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO: 0802152-26.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: SANTA LUZIA/PA

IMPETRANTE: FÁBIO SOUZA RAMINHO – OAB/PA Nº 26.266

PACIENTE: RÔMULO SILVA CRUZ

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA LUZIA.

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ART. 157, §2º, II, §2º-A, INCISO I.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
NÃO CONHECIMENTO
. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO EVIDENCIADO.

QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
ORDEM DENEGADA.

1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior
.
Ordem não conhecida nesta parte.

2 - O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso.

2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, pois trata de caso complexo, em que existe dois agentes e fez-se necessária a expedição de carta precatória para a oitiva do corréu em outra comarca.

3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

4 –
Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Fábio Souza Raminho, em favor de
Rômulo Silva Cruz
que responde a ação penal de nº 0002866-78.2020.8.14.0121 junto ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Luzia, pela suposta prática do crime capitulado no art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal.

O impetrante sustenta, inicialmente, a ausência dos requisitos da prisão preventiva argumentando que
“a segregação cautelar de qualquer acusado somente se justifica ante a existência de fatos concretos que recomendem a prisão, o que não é o caso dos autos”.

Aduz, ainda, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para o término da instrução criminal.

Assevera, por fim, as condições pessoais do coacto, destacando que possui bons antecedentes, residência fixa, família constituída, inclusive uma filha menor, de 5 anos de idade, que depende desse financeiramente.

Por esses motivos, pugna:

“1)- Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, para revogar de imediato a prisão preventiva decretada, expedindo de imediato alvará de soltura em favor do paciente RÔMULO SILVA CRUZ.

1.a) A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, concluise, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas.

1.b) O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não-concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável, já que o paciente permanecerá preso. Necessário registrar que, conforme prova documental que instrui esta impetração, a instrução ainda não se findou, apesar de a prisão ter ocorrido EM 23 DE MAIO DE 2019, há quase 300 (TREZENTOS) dias, sendo que ainda aguarda-se o retorno de uma carta precatória expedida para a oitiva do outro acusado, que desde de novembro de 2019 o Juízo coator não cobra resposta; restam ainda memoriais finais, pela acusação e defesa e posterior sentença, o que comprova de forma cabal a presença do periculum in mora. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ.

2)- Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, determinando assim a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente pela ocorrência do excesso de prazo, nos termos do art. 648, II, do Código de Processo Penal.”

Os autos foram distribuídos à Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, que apontou a minha prevenção em razão do julgamento do
habeas corpus
nº
0808905-33.2019.8.14.0000.

Recebidos os autos, acolhi a prevenção indicada, indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade coatora e, em seguida, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer (Id. nº 2.849.974).

Em cumprimento àquela determinação, o juízo

impetrado prestou informações (Id. nº 2.856.174).

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, pela sua denegação. (Id. nº 2.877.705).

É o breve

relatório
.

VOTO

Primeiramente, averbo que a via eleita
não mais
comporta a apreciação da ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois, como destacado na decisão que negou o pedido liminar, a questão foi objeto de julgamento por este e. Tribunal nos autos do HC n.º 0808905-33.2019.8.14.0000, publicado com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 157, §2º, II, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.

QUALIDADES PESSOAIS QUE SE MOSTRAM IRRELEVANTES NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há que se falar em ausência de fundamentação idônea da manutenção da prisão preventiva se os autos demonstram a materialidade e os indícios de autoria, bem como elementos que evidenciam a periculosidade do agente e a necessidade de se resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
2. O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso.

3.

Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

4. Ordem denegada.” (grifei)

Assim, evidenciando-se que já foi realizada a prestação jurisdicional quanto à referida questão, verifica-se, neste particular, que a pretensão deduzida na presente impetração configura inadmissível reiteração de pedido, sendo, portanto, inviável sua cognição.

Nesse sentido, cito, por todos, julgado do Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 142.688/SP, de minha relatoria.
2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus”
(HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 144339 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)”

(grifo nosso)

Ante tais considerações,
não conheço deste pedido
.

Quanto ao excesso de prazo alegado, segundo o qual o impetrante sustenta que a autoridade inquinada coatora extrapolou prazo razoável para a conclusão da instrução criminal (preso desde 23.05.2019), anoto que, após analisar as informações prestadas pela mencionada autoridade, constatei que o andamento do feito tem demandando o tempo necessário para a satisfação da instrução da lide, atendendo às peculiaridades do caso, pois trata-se de processo que envolve dois réus, no qual fez-se necessária a expedição de carta precatória para a oitiva do corréu em outra comarca e que, ante a ausência de membro da Defensoria Pública do Estado naquela comarca, foi necessária a nomeação de defensor dativo para apresentar resposta à acusação.

O magistrado de primeiro grau salientou, ainda, que a audiência de instrução e julgamento ocorreu normalmente em 20.11.2019.

No mais, acrescentou que
“já deliberou no sentido de ressaltar sobre o enceramento da instrução criminal, o indeferimento de oitiva de testemunhas (em função da preclusão lógica decorrente do ato corroborativo de desistência das mesmas, requerida pelo Ministério Público e assentida pela Defesa) e, ato contínuo, abertura de prazo para alegações finais das partes”.

Como visto, a tramitação processual transcorre de acordo com o tempo necessário a atender às peculiaridades do caso e, segundo a autoridade indicada como coatora, o feito segue
“em direção às próximas etapas aplicadas à espécie, com a formação da culpa devida e legitimamente alcançada, aguardando protocolo de alegações finais para a prolação de sentença”
, de forma que não se afigura o excesso de prazo aduzido na impetração.

Por fim, sobre as condições pessoais do paciente, ressaltadas pela defesa, lembro que não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 05.03.2018, Publicado em 05.03.2018).

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço em parte e, na parte conhecida,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 19 de maio de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 21/05/2020